Tribunal: STF
Processo: ARE 1283870
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “PRONÚNCIA. Indícios de autoria a respeito do homicídio qualificado tentado. Necessidade de que a tese de negativa de autoria seja analisada pelo Juízo Natural, ou seja, o Tribunal do Júri. Qualificadoras que não são manifestamente improcedentes. Crimes conexos que devem ser analisados pelo Conselho de Sentença. Recurso parcialmente provido somente para retificação do dispositivo da r. decisão” (e-doc. 23).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que “o pronunciamento jurisdicional foi no sentido da inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo na primeira fase do procedimento do Júri. Com efeito, não há dúvidas que a matéria foi devidamente pré-questionada, pois o v. acórdão reconheceu expressamente a aplicabilidade do princípio in dubio pro societate e não o adequado” (fl. 3, e-doc. 26).
    Sustenta a “inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate” (fl. 4, e-doc. 26).
    Ressalta que, “além da existência de dúvida, o quadro probatório pende a favor do acusado, o que atrai a incidência do princípio in dubio pro reo. Logo, caso não seja acolhido o pedido principal, suplica-se a concessão de Habeas Corpus” (fl. 6, e-doc. 26).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento (e-doc. 33).
    O agravante alega que “houve o prequestionamento por meio de embargos de declaração, conhecidos e não providos, nos quais foram prequestionados os artigos constitucionais objeto do Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 36).
    Pede “o total provimento deste agravo para reformar a r. decisão que inadmitiu o recurso extraordinário como medida de justiça” (fl. 5, e-doc. 36).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Ao que narra a denúncia (fls. 03/08), em 20/09/2007, por volta de 22h40min, no Centro de Ressocialização de Atibaia, EDINALDO BERNARDO DE ALMEIDA e outros 09 indivíduos presos no referido estabelecimento prisional, agindo em concurso e com unidade de propósitos, evadiram-se usando de violência contra os agentes J.L.B. e R.B.
    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias, Moisés Ferreira de Oliveira, com manifesta intenção homicida, visando a assegurar a execução do crime acima descrito e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparo de arma de fogo contra R.B., que não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo que EDINALDO BERNARDO DE ALMEIDA concorreu para este delito, juntamente com outros 08 indivíduos.
    Houve aditamento à denúncia (fls. 1363/1364), com aplicação da mutatio libelli. Segundo a acusação, após a vítima ter sido atingida pelo disparo perpetrado por Moisés Pereira de Oliveira, outro detento tomou a arma das mãos dele e a entregou a EDINALDO. Este réu foi em direção à vítima, que já estava caída e, com a arma em punho, aproximou-a da cabeça do ofendido e com ela disparou, porém, o armamento falhou. 
    Ao contrário do alegado, há indícios de que o réu praticou a conduta descrita no aditamento a denúncia.
    A vítima R. declarou expressamente em Juízo que EDINALDO pegou a arma e apertou o gatilho, no entanto o revólver falhou (mídia após fls. 1364). 
    O réu negou o crime e as demais testemunhas não individualizaram sua conduta em meio ao tumulto na prisão (DVD).
    Dessa forma, verifica-se que há duas versões nos autos. De um lado, o réu negou o crime e de outro, a vítima confirmou em Juízo que EDINALDO apontou a arma contra sua cabeça e apertou o gatilho, com intenção de matá-lo, o que somente não ocorreu porque o revólver falhou.
    Assim, as versões conflitantes devem ser expostas aos jurados para que decidam se há prova suficiente de autoria, não havendo que se falar em impronúncia” (fls. 3-4, e-doc. 23).
    5. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.145-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 28.2.2020). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). 4. Decisão de Pronúncia. Conselho de sentença. Conjunto probatório. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência da fundamentação do TJ/PR. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Precedente: AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 6. Tempestividade. Contagem do prazo. O processo penal tem regras próprias no que concerne à contagem dos prazos. Art. 798 do Código de Processo Penal 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.225.957-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGOS 121, § 2º, II E III, E 211 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO ANTERIOR À LEI 10.792/2003. DEFENSOR. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.128.668-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018). 
    6. A concessão de habeas corpus de ofício constitui-se em medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora